Tribunal: TJES
Processo: 5001881-88.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001881-88.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIANE NUNES MOURAO SCHIMIDT

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DE PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – NECESSIDADE DE PROVA CAPAZ DE ELIDIR A PRESUNÇÃO LEGAL –
SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA DEMONSTRADA
– CONCESSÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 99 do Código de Processo Civil,o requerimento da Gratuidade de Justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no §3° do referido dispositivo.

2. Hipótese em que foi devidamente demonstrada a situação de hipossuficiência, colacionando-se aos autos extratos bancários e a mais recente Declaração de Imposto de Renda.

3. Inexistindo elementos capazes de infirmar a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, impõe-se a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça.

4. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se, na origem, de ação ordinária movida por
FABIANE NUNES MOURÃO SCHIMIDT
em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, por meio da qual a parte autora, ora agravante, postula que seja reconhecida a alegada fraude bancária, com a consequente anulação do contrato de empréstimo e condenação do banco requerido ao pagamento de valores a título de danos morais e materiais.

Na decisão de id. 35371241, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido autoral de concessão da Gratuidade de Justiça e determinou o pagamento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição.

Irresignada, a agravante interpôs este recurso de Agravo de Instrumento aduzindo, em síntese, que
I)

não possui condições financeiras de arcar com as custas do processo, visto que, conforme Declaração de Imposto de Renda (Exercício 2023; Ano-Calendário 2022), recebe remuneração líquida de R$ 2.520,69 (dois mil, quinhentos e vinte reais e sessenta e nove centavos);
II)
os documentos que instruem o recurso comprovam que seus rendimentos custeiam a saúde e a faculdade de seus filhos; e

III)
o objeto da ação é justamente a fraude que causou grande prejuízo às suas finanças.

Pois bem. Como cediço, a Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, como meio de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e do acesso à justiça.

Nesse sentido, relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o
caput
do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da Gratuidade de Justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no §3°, da mesma norma legal,
in verbis
:

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Tal presunção é relativa
(iuris tantum)
, e pode ser ilidida apenas caso existam elementos robustos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente. A respeito, vale conferir o seguinte precedente do c. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTE DOS AUTOS. 1. Exceção de pré-executividade oposta em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente Recurso Especial, interposto em 26/7/2022 e concluso ao gabinete em 14/3/2023. 2. O propósito recursal consiste em dizer se é lícito o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural ou a determinação de comprovação da situação de hipossuficiência sem a indicação de elementos concretos que indiquem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. 3. De acordo com o §3º, do art. 99, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 4.
Diante da presunção estabelecida pela Lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, nos termos do §2º, do art. 99, do CPC.
5. De acordo com o §2º, do art. 99 do CPC/2015,
o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem, ao apreciar o pedido de gratuidade, em decisão genérica, sem apontar qualquer elemento constante dos autos e ignorando a presunção legal, impôs ao recorrente o dever de comprovar a sua hipossuficiência, em ofensa ao disposto no art. 99, §2º e §3º do CPC, motivo pelo qual, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal
a quo
para que, reexaminando a questão, verifique se existem, a partir das peculiaridades da hipótese concreta,
elementos capazes de afastar a presunção de insuficiência de recursos que milita em favor do executado
, se for o caso especificando os documentos que entende necessários a comprovar a hipossuficiência. 7. Recurso Especial conhecido e provido.
(STJ; REsp 2.055.899; Proc. 2023/0060553-8; MG; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; Julg. 20/06/2023; DJE 27/06/2023)

Compulsando detidamente estes autos, é possível verificar que a agravante possui como fonte de renda o salário decorrente do cargo de professora na educação infantil, o que resulta no rendimento anual de R$ 54.254,13 (cinquenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e treze centavos), conforme comprovante acostado no id. 7308895.

Outrossim, como já consignado na decisão de id. 7440757, a mais recente Declaração de Imposto de Renda (Exercício 2023, Ano-Calendário 2022 – id. 7308895) revela que a agravante possui dois dependentes e arca com as despesas relacionadas à saúde e educação de ambos.

Da mesma forma, do extrato bancário de id. 7308896 não se extraem operações financeiras de valores elevados, e da última Declaração de Imposto de Renda (exercício de 2023), colacionada no id. 7308895 também não se observa a existência de bens e valores incompatíveis com a declaração de hipossuficiência.

Assim, diante das circunstâncias do caso concreto, considero ter sido suficientemente demonstrado o fato de que o pagamento das despesas processuais causará prejuízo à subsistência da agravante e de seus dependentes.

Ademais, verifico que a parte ora agravada não apresentou qualquer documento capaz de afastar a presunção legal de insuficiência de recursos.

Não vislumbro, portanto, a existência de provas que possam elidir a presunção de hipossuficiência da agravante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
REFORMAR
a decisão recorrida e conceder o benefício de Gratuidade de Justiça pleiteado.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
REFORMAR
a decisão recorrida e conceder o benefício de Gratuidade de Justiça pleiteado.